Tribunal: TJDFT
Processo: 0019589-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019589-16.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência parte Exequente (ID 32816742) e do Distrito Federal (ID 33682601) em relação os cálculos formulados pela Contadoria no ID 32409495, expeçam-se precatórios: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 7832722; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 32816742, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator